Tribunal: TCU
Processo: 018.617/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3761/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'e', e 183 do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por 90 (noventa) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido (31/05/2022), para que a Universidade Federal do Paraná (UFPR) cumpra as determinações constantes do Acórdão 18678/2021-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.617/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.